Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BANCO DE BRASÍLIA - BRB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA. VARAS ESPECIALIZADAS DE BRASÍLIA E TAGUATINGA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA/DF. LEI 11.697/2008. RESOLUÇÕES 11/2012 E 16/2014 DO TJDFT.

1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial em que figure como parte o Distrito Federal ou as entidades de sua administração descentralizada (conforme previstas no art. 35 da Lei 11.697/2008), tal qual o Banco de Brasília – BRB, será competente para o processamento e julgamento do feito a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, ainda que se cuide de processo derivado de relação de consumo e outro seja o domicílio do consumidor.

2. O Tribunal Pleno deste TJDFT, ao definir as competências específicas da vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, definiu expressamente, por força da Resolução 11, de 2.7.2011, que a essa cabe o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais quando figurar como parte o Distrito Federal ou as entidades da administração descentralizada, inclusive as empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe.

3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF).